Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1008426-64.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO.
SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.

DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (AGRAVADO), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
)
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – COMMODITIES - ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Hipótese em que não há a reunião dos requisitos para a restrição admitida pela lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade dos grãos.

A agravante alega que firmou com os agravados Instrumento Particular de
Barter
que gerou a emissão

da Cédula de Produto Rural n. GIRA-MTV-008/2022 com a promessa de entrega de 30.240 sacas de soja de 60kg, com vencimento em 20-1-2023.

Afirma que eles pagaram parte do débito, e que atualmente, após a propositura da Ação de Execução e o arresto lá realizado, ainda há 12.887,2 sacas a serem entregues.

Acrescenta que a hipótese não é de bens essenciais à manutenção e desenvolvimento da atividade agrícola.

Requer, liminarmente, a determinação de continuidade do arresto na Ação de Execução n. 5014141-27.2023.8.13.0702; no mérito, que referida lide tenha regular andamento, “
diante da evidente
extraconcursaldade
da Cédula de Produto Rural física que lastreou operação de
barter
, além não essencialidade das commodities agrícolas perseguidas nos autos da ação de indigitada execução
”.

Efeito suspensivo deferido (ID. 210449182).

Os agravados, embora devidamente intimados, não ofereceram contraminuta (ID. 214290670).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID. 217815198).

No ID. 218915669 os agravados informam que o administrador judicial, depois de analisar a divergência apresentada na fase administrativa, reconheceu a
concursalidade
do crédito.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
R
ELATOR
):

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos grãos de soja para a manutenção das atividades dos agravados, produtores rurais.

A agravante afirma que seu crédito é extraconcursal, uma vez que decorre de Contrato de
Barter
com emissão de Cédula de Produto Rural, por isso não se sujeita aos efeitos da RJ.

O art. 11 da Lei n. 14.112/2020, que promoveu alterações na Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR), estabelece que geralmente os créditos oriundos das operações de
Barter

são extraconcursais.

Contudo, o trecho final do dispositivo traz exceção à regra. Confira-se:

“
Art. 11.
Não
se
sujeitarão
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
”.

Desse modo, ainda que seja crédito advindo de Contrato de
Barter
,

a
extraconcursalidade
(ou não) deve ser analisada individualmente.

A agravante foi incluída na lista de credores como detentora de crédito concursal, na classe de garantia real (ID. 139812226 – autos de origem), e em 21-5-2024,
após o protocolo deste Agravo de Instrumento
, em divergência de crédito, a
concursalidade
foi mantida pelo administrador judicial
(ID. 156474681 – RJ) nestes termos:

“
Em razão disso, deixo de acolher a habilitação de divergência nesta fase administrativa, uma vez que, por ora, os
créditos estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial
.”

Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1005716-71.2024.8.11.0000, sendo o crédito da agravante considerado concursal, é obrigatória a sua submissão aos efeitos da RJ, inclusive com a suspensão da Ação de Execução e dos atos de constrição, pois viabilizar o seu recebimento caracterizaria pagamento antecipado de credor, o que é ilegal.

Quanto a ser “
reconhecida a não essencialidade dos grãos objetos do título de crédito de CPR”,
em observância ao princípio da preservação da empresa, o art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005 proíbe que durante o
stay

period

sejam vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando os bens de capitais fundamentais à manutenção da sua atividade econômica.

Por conseguinte, ainda que os grãos de soja não se enquadrem no conceito estrito de “
bens de capital
”, como aduzido pela agravante, é preciso interpretar de forma ampla o §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, para que se avalie sua essencialidade pela ótica da continuidade e do soerguimento das atividades.

Dessa maneira, se o Juízo Universal (competente para deliberar sobre o acervo patrimonial da empresa ou dos produtores rurais em recuperação judicial) reconheceu a essencialidade, para divergir do seu entendimento
é imprescindível haver provas concretas em sentido contrário
, especialmente quando se trata de pedido de liberação de grãos para pagamento de crédito concursal.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS.
PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. 1. [...]. 2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal),
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação
.
4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
. 5. Os
arts
. 49 e 50, § 1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 6. Agravo interno não provido”.
(
STJ
-
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1954239 MT 2020/0171231-6, julgamento em 25-4-2022, Quarta Turma,
DJe
de 27-4-2022).

“[...] 1.
No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que,
grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005
, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6º, 49, § 5º, da Lei n.º 11/ 101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o
impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa
”. (TJMT, AI n. 1005491-51.2024.8.11.0000, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento em 7-5-2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
de 10-5-2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO –
CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE
– PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
”. (TJMT, NU 10073853320228110000, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 8-6-2022, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJe
de 16-6-2022).

Vale destacar a ressalva feita na decisão recorrida, de que a declaração de essencialidade tem caráter provisório e depende de apreciação concreta e individualizada:

“Registro, mais uma vez, que
a declaração de essencialidade dos bens e valores de propriedade do recuperando é feita sempre de modo individualizado e tem caráter provisório, devendo ser apreciada em cada caso concreto e no momento processual em que ocorrer
– de forma que a presente deliberação tem efeitos sobre os grãos que foram objeto da decisão constritiva
supra mencionada
.

Ante tal, a declaração de essencialidade ora proferida não alcança, por exemplo, a safra futura – quando os grãos poderão, inclusive, vir a ser declarados não essenciais, tudo dependendo da análise do contexto fático processual que se vislumbrar no momento vivenciado.

[...]

Contudo,
esta é a situação atual dos autos; que certamente poderá ser alterada ao longo do curso da recuperação judicial, fazendo com o que seja considerado ‘bem essencial’ num dado momento possa vir a não ter essa característica em outra oportunidade
– motivo pelo qual enfatiza esse Juízo o caráter de provisoriedade da declaração de essencialidade.”
(sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e revogo a liminar concedida no ID. 210449182.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A matéria discutida na r. decisão recorrida reconheceu e declarou grãos de soja (commodities) como essenciais à recuperação judicial de produtor rural.

A essência de quanto merece destaque na decisão agravada está em buscar o alcance do que vem a ser
bem de capital

para efeito de atração do Juízo da recuperação em processamento.

O negócio realizado entre o credor e o produtor rural é classificado como “operação
barter
”, assim, considerada, para se ater ao caso concreto, o fornecimento de insumos destinados a assegurar a produção agrícola, isso de um lado,
enquanto que
, de outro, a promessa de entrega de grãos correspondentes por ocasião da colheita.

Pela r. decisão recorrida reconheceu-se acerca da essencialidade dos grãos produzidos pelo recuperando, em atenção ao
Principio
da Preservação da Empresa,
máxime
no “
stay

period
”, tal como ocorre no caso.

Sabe-se que, como regra, o acervo patrimonial do devedor responde pelas obrigações contraídas.

Mas, dada a riqueza da realidade do mundo fenomênico que permeia a vida das relações, não raro a regra vem recheada de exceções tendentes a adequar possíveis intercorrências próprias da dinâmica que a proposição linear não abraça por inteiro.

Na recuperação judicial, a exceção
a
regra de que os créditos se sujeitam aos efeitos da recuperação, está aquela segundo a qual não alcança tais efeitos os chamados créditos extraconcursais, em cujo conceito – e nisso não há
duvida
– se ajusta o direito creditício da agravante.

Anota-se ainda que no curso da recuperação judicial não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

No caso em exame não há discussão acerca da
extraconcursalidade
dos bens perseguidos pela credora – grãos (commodities) objeto de promessa de entrega no modo e tempo convencionados, pelo produtor rural em recuperação.

De sorte que a questão de fundo está sem saber se os grãos (soja) que o produtor rural prometeu entregar em troca dos insumos fornecidos pelo credor, repita-se, embora extraconcursais, são considerados, ainda que por interpretação extensiva, bens de capital, não sujeitos, por causa dessa natureza, à venda ou retirada do estabelecimento do devedor.

Constituiu entendimento segundo cuja orientação “bem de capital” é aquele utilizado no processo de produção, como tais considerados, tratores, colheitadeiras, silos, prensas, secadores.

Na perspectiva da produção agrícola bens de capital são aqueles utilizados como meio para a persecução da atividade final do agricultor, em cuja classificação não se enquadram os grãos (commodities) agrícolas, exatamente porque não são meio, mas
resultado final
da produção.

O quadro fático ainda se revela mais singular porque a ideia que leva à compreensão de que os bens de capital não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando se orienta na temporariedade, de modo a indicar que, cessado o período de essencialidade, tais bens, podem ser vendidos ou retirados do empreendimento do recuperando, para satisfazer a obrigação perseguida pelo credor.

Daí decorre resultante lógica de que grãos (commodities) não podem ser considerados bens de capital, para os efeitos da Lei de Recuperação Judicial, porque se permanecerem à disposição do devedor, por sua natureza, não poderão no futuro, ao depois, serem retirados, vendidos ou restituídos ao titular da obrigação extraconcursal, que é a ideia da temporalidade.

Verdade que a produção agrícola constitui ativo circulante importante como moeda de troca destinada a continuidade do recuperando. Mas, de outro lado, não menos importante é assegurar o direito de crédito ao fornecedor de insumos, como no caso, realizado na modalidade “operação
barter
”, para que esses fornecedores, de indiscutida importância para a cadeia de produção, possam manter seu equilíbrio econômico-financeiro para permanecer na alimentação da cadeia de produção agrícola.

Talvez, ou certamente por isso, foi que o Legislador excluiu dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, classificou como extraconcursal, essa natureza de crédito, assim como o discutido na decisão recorrida.

Conclui-se, então, que o art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Não reúne, assim, então, os dois requisitos para a restrição admitida pela Lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Assim,
dá-se provimento

ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto divergente do Des. Guiomar Teodoro Borges, para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024
.